Tribunal: CARF
Processo: 10920.727163/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.727163/2019-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.598 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
SENA COMERCIO DE MATERIAL DE ACABAMENTO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS NÃO SANADAS NO
PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar a suspensão da exigibilidade
dos débitos motivadores da exclusão da mesma do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-108.244, de 26 de junho de
2020, da 10a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.727163/2019-23
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.598 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727163/2019-23

A Contribuinte recebeu Termo de Exclusão do Simples Nacional no
201900941444, de 12 de Setembro de 2019 (e-fls.19), por meio do qual a mesma foi excluída de
ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2020, devido a existência de débitos
listados às fls. 21, conforme abaixo:

A Recorrente, após ciência, apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, ter pago o débito previdenciário referente à competência 04/2019 e que os
débitos do Simples Nacional seriam parcelados em 01/2020; que por já possuir um parcelamento
no ano de 2019, a Receita Federal não permite um novo parcelamento dentro do mesmo ano para
incluir os débitos geradores do Termo de Exclusão.
A 10a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão da inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que
o contribuinte não comprovou a regularização de todos os débitos motivadores da exclusão no
prazo legal.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 28/08/2020 (e-fls. 31) e
apresentou recurso voluntário no dia 24/09/2020 (e-fls. 34 a 37, sem documentos), com os fatos
e fundamentos abaixo sintetizados:
Defende a reforma da decisão, pois aponta que não podia pagar os débitos à vista,
referente aos meses 02, 03 e 04/2019 e fez o parcelamento no início do ano seguinte, quando lhe
foi liberado novo direito ao parcelamento.
Aduz ter quitado com todas as pendências tributárias, pois efetuou o parcelamento
e vem pagando e junta à peça do recurso comprovação da relação de pagamentos efetuados.
Diante disso, alega inexistir razão para exclusão da contribuinte do Simples Nacional, visto que
quitou a dívida quando efetuou o parcelamento.
Ao final, requereu a reforma da decisão recorrida e a sua manutenção no Simples
Nacional.
É o relatório.
Voto
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.598 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727163/2019-23

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de emissão do Termo de Exclusão do Simples Nacional no
201900941444, de 12 de Setembro de 2019, a Receita Federal identificou que a Recorrente
possuía débitos, sem a exigibilidade suspensa (e-fls. 19 e 21).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando, dentre outros
pontos, que já possuía um parcelamento do Simples Nacional e só poderia efetuar um novo
parcelamento no ano seguinte. A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
pois, decorrido o prazo para a regularização das pendências que motivaram a emissão do Termo
de Exclusão, ainda permaneceram débitos não regularizados, conforme constou do extrato da
consulta dos débitos após o prazo para regularização no Sistema de Verificações de
Irregularidades do Simples Nacional (e-fls. 22).
No recurso voluntário, a Recorrente defende a realização de novo parcelamento
no início do ano e informa o pagamento de todos os débitos.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso I do artigo 29 da LC
no 123/2006.
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123/2006 e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no
140/2018, que assim dispõem:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.598 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727163/2019-23

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Resolução CGSN n° 140/2018:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput):
(...)
XV - em débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou perante as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V)
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; e (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; ou(Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.598 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.727163/2019-23

Vê-se, pelos artigos acima declinados, que o legislador não abriu exceção à regra
da impossibilidade de débitos para permanência no sistema simplificado, permitindo, tão
somente, a regularização das pendências no prazo de 30 dias.
Às e-fls. 22, a consulta dos débitos após o prazo de regularização aponta que os
débitos abaixo não foram regularizados e permaneciam em aberto:

A Recorrente confirma essa informação, haja vista ter colacionado aos autos
documento que demonstra ter efetuado o parcelamento dos débitos acima descritos aos
06/01/2020. Contudo, a mesma tomou ciência do Termo de Exclusão em 17/10/2019.
As alegações dificuldades em realizar parcelamentos não excluem o dever de
cumprimento dos prazos estabelecidos em lei.
Por todo o demonstrado acima, conclui-se que o contribuinte não regularizou,
dentro do prazo estabelecido pela Lei Complementar mo 123/2006, todas as pendências indicadas
no Termo de Exclusão do Simples Nacional e, por conseguinte, deve ser mantida a sua exclusão
do sistema.
Outrossim, não se pode discutir a nível administrativo se a norma é justa ou
razoável ou obedece os princípios constitucionais, visto que enseja estudos em relação à
legalidade e à constitucionalidade da norma, cuja análise não pode ser feita através deste
Conselho – Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital